Tribunal: TJDFT
Processo: 0724842-83.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724842-83.2023.8.07.0015 RECORRENTE: DAGIVALDO ALVES NUNES RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ART. 42, DA LEI No 8.213/91). POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Nos termos do artigo 42, da Lei no 8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é devida quando o beneficiário for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. No caso dos autos, a perícia técnica concluiu pela incapacidade parcial e permanente, mas com possibilidade de reabilitação profissional. Nesse caso, o recorrente deve ser submetido ao programa de reabilitação profissional para análise da equipe do INSS. Nesse sentido, a situação fática não se amolda às hipóteses previstas no art. 42, da Lei no 8.213/91. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei 8.213/1991, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a incapacidade do recorrente e, em consequência, a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária; e b) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos da Lei 8.213/1991. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 42 da Lei 8.213/1991, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “a constatação pericial não autoriza a concessão da vantagem requerida, uma vez que não se verificam os requisitos de incapacidade laboral e insusceptibilidade de reabilitação” (ID 63780979). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofenda ao artigo 489 do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027